Tribunal: TJMT
Processo: 0005747-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005747-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 409/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do vencimento, o que ocorrer por último.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 5747-29.2017.811.0041 (código n. 1203510), movida em desfavor de HSBC Bank Brasil S.A.- Banco Múltiplo, reconheceu prescritos os créditos tributários r, por conseguinte, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 156, V e 174 ambos do CTN.

Em suas razões recursais, o apelante alega a inocorrência da prescrição direta, uma vez que a data de vencimento contida na CDA exequenda tão somente ilustra o prazo limite para o recolhimento do tributo e que, formalizado o lançamento dentro do prazo vertido no art. 150, §4, do CTN, o lustro prescricional somente tem início após a conclusão de todo o processo administrativo, com defesa, recursos e todos os meios postos à disposição do contribuinte.

Aduz, também, que o prazo prescricional só tem sua fluência iniciada de plano (
ex lege
) com a intimação da Fazenda Pública interessada na diligência citatória frustrada.

Sustenta, ainda, que não há falar-se em prescrição, seja ordinária, seja intercorrente, considerando o equivocado marco inicial adotado pelo Juízo de primeiro grau.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (págs.01/07 – id 23205951; págs.01/03 – id 23205952).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário, julgando extinto o processo de execução, sob o fundamento de que decorreram mais de 05 (cinco) anos desde a data do vencimento do crédito tributário até o ajuizamento da ação.

No caso, a Fazenda Pública Municipal
ajuizou a ação de execução fiscal em 15/03/2017
visando à cobrança do valor de R$ 35.266,37 (trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), referente ao não pagamento do ISSQN (Processo Administrativo n. 89201/2015), representado pela Certidão de Dívida Ativa - CDA no 1419883 (pág.01 – id 23205497).

Em 03/02/2017
o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente declinou da competência para processar e julgar a execução fiscal em favor da Vara Especializada de Comarca de Cuiabá (pág.01 – id 23205498).

Sobreveio, então, a sentença de extinção com resolução de mérito
em 11/07/2019
, na forma dos artigos 487, II, do CPC c/c artigos 156, V e 174 ambos do CTN, declarando prescritos os créditos tributários objetos da ação (págs.01/02 – id 23205950).

Pois bem.

É cediço que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, cujo prazo prescricional é interrompido com o despacho inicial que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar no 118/2005.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação"
. (....) (REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/10).(...)”. (AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013) g.n.

O Superior Tribunal de Justiça, outrossim, já sedimentou o entendimento no sentido de que, “
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior
.” (REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017”) g.n.

No caso dos autos, extrai-se da certidão de dívida ativa (pág.01 – id 1419883) que o débito venceu em
15/02/2007,
estando, portanto prescrito, pois
entre a data do vencimento
e a
data da distribuição da ação, 15/03/2017
, já havia transcorrido o lapso quinquenal.

A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu em caso análogo,
in verbis
:

“
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL
.
Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo.
Recurso não provido.(Ap 105110/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) g.n.

Ressalto, além disso, que, consoante verbete no 409 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça,
“
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício
(art. 219, § 5o, do CPC)
”.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020